Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724854-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TARCISIO ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação ajuizado pelo requerente contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a qual julgou improcedente o pedido do apelante ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S.A.. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo agiu com acerto ao proferir sentença de improcedência em razão de considerar que o autor não faria jus à repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. Gratuidade de justiça deferida diante dos elementos concretos da hipótese, os quais afasta a impressão de que o apelante goza de boa condição financeira em razão da sua renda bruta, de tal sorte que, no momento, insere-se em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. 4. Nesse contexto, a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de comprometimento do mínimo existencial em face do pagamento de dívidas nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e para instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei 14.181/2021. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, alegando o “não preenchimento dos requisitos legais pelo autor para prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, haja vista a ausência de comprometimento da renda, conforme prevê a Lei de Repactuação de Dívidas para instauração do rito especial.” (ID 73255083, p. 6). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 54-A, §1o, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 67043874): (...) para fins de comprovar o superendividamento, o requerente apresentou contracheques, vias de cédulas de crédito bancário referentes a empréstimos bancários, consórcio e afins, faturas de cartões de crédito, além de saldo negativo da conta bancária. Nesse contexto, a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de comprometimento do mínimo existencial em face do pagamento de dívidas nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e para instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei 14.181/2021. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73255083. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004